Tribunal: TJES
Processo: 5016726-87.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016726-87.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: B. S. C. C.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. ALEGADA OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pela Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico contra acórdão da Quarta Câmara Cível que negou provimento ao recurso de Apelação em ação de obrigação de fazer, na qual se discutia a obrigação de reembolso de tratamento de paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA) no município de residência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: a suposta omissão do acórdão quanto à análise das alegações relacionadas à obrigação contratual de fornecimento de medicamento, à liberdade de contratação e à inexistência de obrigação da operadora de custear tratamento fora da rede credenciada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão recorrido enfrenta todos os pontos relevantes da controvérsia, abordando a inexistência de rede credenciada para o tratamento no município de residência do beneficiário e a necessidade de proximidade e facilidade para o atendimento de pacientes com TEA.

Os Embargos de Declaração não se prestam a rediscutir matéria já decidida, mas apenas a sanar vícios como omissão, contradição ou obscuridade, conforme disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Não há omissão no acórdão, configurando-se o recurso como mero inconformismo da parte com a decisão proferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
Os Embargos de Declaração não constituem meio adequado para rediscussão de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no REsp 1075422/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, j. 10.02.2009, DJe 26.02.2009.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5016726-87.2023.8.08.0024

EMBARGANTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADO: B. S. C. C. (MENOR IMPÚBERE)

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de Embargos de Declaração opostos em face do ID 7804631, no âmbito do qual a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico.

O referido acórdão restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. REEMBOLSO DE TRATAMENTO NO MUNICÍPIO DA DEMANDA. ENCAMINHAMENTO DO PACIENTE PARA TERAPIAS EM LOCALIDADE DISTANTE. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANS N.º 566/2022. INEXEQUIBILIDADE. DANO MORAL MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
Somente em caso de inexistência de prestador integrante ou não da rede assistencial no Município de residência é que se admite a indicação de prestador integrante ou não da rede assistencial em município limítrofe ou, sucessivamente, na região de saúde à qual faz parte o município (art. 5º, II, da RN nº 566/2022).
2.
“A negativa de reembolso do tratamento, com o propósito de encaminhamento do paciente à clínicas localizadas em outra cidade, representa verdadeira barreira atitudinal (alínea ‘e’ do inciso IV do art. 3º da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência), porquanto demandaria deslocamento diário superior a 80 quilômetros entre os centros urbanos dos municípios vizinhos. 4) Tal exigência de deslocamento pode se revelar inexequível, a depender do nível de suporte que o agravante apresenta e das características neurossensoriais, considerando, ainda, o risco de crises em virtude da baixa tolerância da pessoa autista a longas esperas, a necessidade de acompanhamento permanente do responsável legal e a insuficiência de transporte público regular entre os municípios. 5) Em se tratando de pessoa portadora de TEA, que necessita de tratamento terapêutico permanente, imprescindível que a indicação do prestador observe a proximidade e facilidade para o atendimento da criança, observando-se o que dispõe o artigo 25, alínea ‘c’ da Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência”
(TJES, Apelação Cível nº 5002793-22.2022.8.08.0000, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, DJ: 21/02/2024).
3.
A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça perfilha o entendimento segundo o qual a recusa indevida de cobertura securitária do plano de saúde enseja o pagamento de danos morais.
4.
Recurso conhecido e desprovido.

Em suas razões recursais (ID 7942307) a Embargante aponta suposta omissão no r. acórdão, que não teria se manifestado quanto aos seguintes pontos:
(i)
o contrato firmado entre as partes não impõe obrigação de fornecimento do medicamento exigido pelo beneficiário do plano de saúde,
“sendo certo que a liberdade de contratar deve nortear as relações obrigacionais desenvolvidas por pessoas capazes, obedecendo ao princípio da iniciativa privada e da livre concorrência, atentando para o princípio da boa-fé e probidade contratual, visando a segurança jurídica”
e
(ii)
“
a iniciativa privada, enquanto operadora de plano de saúde suplementar, não detém a obrigação/dever de, ao talante do cidadão brasileiro, fornecer medicamento de alto custo, que só se viabilizaria mediante relação jurídica obrigacional própria, através de contrato de prestação de serviço de saúde
”; e
(iii)
que a Embargante disponibilizou ao Embargado profissionais credenciados dentro da Região Saúde, “
já que não mais era obrigada a custear o tratamento fora de sua rede credenciada, ou seja, por profissionais particulares
”.

Pois bem. Inicialmente, destaco que algumas alegações tecidas pela Embargante não se relacionam à hipótese dos autos, porquanto a presente demanda não envolve pretensão de fornecimento de medicamento de alto custo.

Em relação às demais alegações e omissão, destaco que da
simples leitura do voto condutor verifica-se que a
questão foi enfrentada com profundidade, ponderando-se todos os aspectos legais que a envolvem, conforme se denota a partir do seguinte trecho:

“No presente caso, a própria Apelante admite, em suas razões recursais, que inexiste rede credenciada apta a ofertar os tratamentos médicos de que necessita o Agravado – diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) – no Município de Itapemirim, onde o mesmo reside, apesar de ser incontroverso que o referido município integra a área geográfica de abrangência e a área de atuação dos serviços fornecidos pela Operadora do plano no Município de Cachoeiro de Itapemirim.

Acerca do tema em discussão, cumpre trazer à baila os ensinamentos do Eminente Ministro Marco Buzzi, quando do julgamento do REsp nº 1.842.475/SP, relativo à hipótese semelhante a ora analisada:

‘Inegavelmente, somente na hipótese de inexistência de prestador no município pertencente à área geográfica de abrangência ou à área de atuação é que será cabível o atendimento em, sucessivamente, i) prestador integrante ou não da rede assistencial nos municípios limítrofes a este; ou ii) prestador integrante ou não da rede assistencial na região de saúde da qual faz parte o município. É o que se depreende da leitura dos artigos 4º, § 2º, 5º, caput e §§, e 6º da RN n° 259/11 da ANS, que estabelecem, sucessivamente, a necessidade de garantir a assistência médica i) no município demandado pertencente à área geográfica de abrangência, ainda que não seja integrante da rede assistencial; ii) no município limítrofe, com prestador integrante ou não da rede assistencial; iii) no município da região de saúde, com prestador integrante ou não da rede assistencial; ou iv) mediante transporte a um prestador apto a realizar o atendimento, com retorno à origem, em caso de inexistência de prestador, seja ele integrante ou não da rede assistencial, que ofereça o serviço de urgência e emergência demandado, no mesmo município, nos municípios limítrofes a este e na região de saúde da qual faz parte o município, desde que pertencentes à área geográfica de abrangência e à área de atuação do produto.” (Relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 16/2/2023).

Cumpre esclarecer que a Resolução Normativa nº 259/2011, a qual embasou o voto vencedor em comento, foi revogada pela RN nº 566/2022, de modo que os dispositivos elencados no referido voto (“artigos 4º, § 2º, 5º, caput e §§, e 6º da RN nº 259/11 da ANS”) foram reproduzidos nos arts. 4º, caput, 5º e 6º da RN 566.

Verifica-se, pois, da legislação de regência, que somente em caso de inexistência de prestador integrante ou não da rede assistencial no Município de residência é que se admite a indicação de prestador integrante ou não da rede assistencial em município limítrofe ou, sucessivamente, na região de saúde à qual faz parte o município (art. 5º, II, da RN nº 566/2022).

Some-se a isso que, no caso em voga, o endereço da clínica indicada pela Apelante se distancia cerca de 50 km (cinquenta quilômetros) do endereço do infante, circunstância que dificulta a realização das terapias pelo menor, não só em razão da longa distância, mas porque necessita de tratamento especializado com diversos profissionais (fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicopedagogia, dentre outros), tratamento este que poderia, inclusive, vir a não surtir efeito ante a exaustão da criança por ter que percorrer, diariamente, cerca de 100 km (cem quilômetros).

No mesmo sentido vem decidindo esse Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA – TERAPIA PELO MÉTODO ABA - TRATAMENTO INDICADO POR PROFISSIONAIS MÉDICOS - AUSÊNCIA DE PROFISSIONAIS CONVENIADOS NA LOCALIDADE – CUSTEIO/REEMBOLSO INTEGRAL - DANO MORAL – MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. [...] 4. Distancia-se do princípio da dignidade da pessoa humana (art. 5º, III, da CF), submeter uma criança a um deslocamento intermunicipal por ao menos 3 (três vezes) na semana, que pode interferir negativamente em seu tratamento, possibilitando, portanto, o custeio integral do tratamento fora da rede credenciada quando não houver profissionais conveniados na localidade. Precedentes do STJ. [...] (TJES, Apelação Cível nº 0003590-95.2020.8.08.0030, Relator: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, DJ: 29/02/2024)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. REEMBOLSO DE TRATAMENTO NO MUNICÍPIO DA DEMANDA. ENCAMINHAMENTO DO PACIENTE PARA TERAPIAS EM LOCALIDADE DISTANTE. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANS N.º 566/2022. INEXEQUIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. [...] 3) A negativa de reembolso do tratamento, com o propósito de encaminhamento do paciente à clínicas localizadas em outra cidade, representa verdadeira barreira atitudinal (alínea “e” do inciso IV do art. 3º da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência), porquanto demandaria deslocamento diário superior a 80 quilômetros entre os centros urbanos dos municípios vizinhos. 4) Tal exigência de deslocamento pode se revelar inexequível, a depender do nível de suporte que o agravante apresenta e das características neurossensoriais, considerando, ainda, o risco de crises em virtude da baixa tolerância da pessoa autista a longas esperas, a necessidade de acompanhamento permanente do responsável legal e a insuficiência de transporte público regular entre os municípios. 5) Em se tratando de pessoa portadora de TEA, que necessita de tratamento terapêutico permanente, imprescindível que a indicação do prestador observe a proximidade e facilidade para o atendimento da criança, observando-se o que dispõe o artigo 25, alínea ‘c’ da Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência. 6) Recurso provido. Agravo Interno prejudicado. (TJES, Apelação Cível nº 5002793-22.2022.8.08.0000, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, DJ: 21/02/2024)”

Dssta forma, verifico a inexistência de omissões a serem sanadas, de modo que o presente recurso revela mero inconformismo da recorrente com a conclusão do acórdão, buscando rediscutir a matéria.

Mais uma vez, necessário frisar que os Embargos de Declaração devem observância ao disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo instrumento integrativo da decisão judicial, que objetiva sanar eventuais vícios que prejudiquem a efetivação do comando judicial, tais como a obscuridade, a contradição e a omissão e, também, correção de erro material, não tendo o condão de renovar discussão acerca do que já foi decidido nos autos.

Neste sentido, a Ministra do Superior Tribunal de Justiça, Eliana Calmon, bem assentou que
“Os embargos de declaração não se prestam a modificar o julgado. A modificação do julgado é apenas consequência da integração operada no decisum pela procedência dos embargos. Portanto, os declaratórios não se prestam a atacar premissas utilizadas como razões de decidir no aresto embargado (EDcl no AgRg no REsp 1075422/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/02/2009, DJe 26/02/2009). A proliferação de embargos de declaração para confrontar os fundamentos das decisões judiciais constitui preocupante desvirtuamento de sua função processual”.

Face o exposto
, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO, mantendo o r. acórdão na íntegra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo douto relator, Desembargador ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA. Este o voto.